Tribunal: STJ
Processo: 5004038-40.2024.8.24.0533
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103679 - SC
(2025/0430063-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANGELA IZAURA DA SILVA MOREIRA
AGRAVANTE
: ELMO MOREIRA DE CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON LUCAS DOS SANTOS - SC052528
PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA - SC047172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO.
QUANTIDADE
DA
DROGA.
MINORANTE.
DEDICAÇÃO
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos
autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a
ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.
2. Para se concluir pela absolvição seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado
no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Apontados argumentos idôneos para a fixação da pena-base acima do
mínimo legal - em consonância com o disposto no
da
art. 42
-, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir
Lei n. 11.343/2006
no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem, para, a
pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao
acusado.
Documento eletrônico VDA54150387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ac31a8f4-d75a-424e-baf1-bac646fae64d

4. Quanto à minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas, ficou
art. 33,
demonstrado que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre
convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a
evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão
não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de
quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
5. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
6. Além disso, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e
afastar a conclusão de que o recorrente se dedicaria a atividades
criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático
probatório amealhado durante a instrução criminal, providência
inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ac31a8f4-d75a-424e-baf1-bac646fae64d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103679 - SC
(2025/0430063-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANGELA IZAURA DA SILVA MOREIRA
AGRAVANTE
: ELMO MOREIRA DE CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON LUCAS DOS SANTOS - SC052528
PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA - SC047172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO.
QUANTIDADE
DA
DROGA.
MINORANTE.
DEDICAÇÃO
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos
autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a
ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.
2. Para se concluir pela absolvição seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado
no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Apontados argumentos idôneos para a fixação da pena-base acima do
mínimo legal - em consonância com o disposto no
da
art. 42
-, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir
Lei n. 11.343/2006
no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem, para, a
pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao
acusado.
Documento eletrônico VDA54150736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 374b23ef-6daf-4e02-b018-daa20c59e042

4. Quanto à minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas, ficou
art. 33,
demonstrado que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre
convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a
evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão
não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de
quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
5. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
6. Além disso, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e
afastar a conclusão de que o recorrente se dedicaria a atividades
criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático
probatório amealhado durante a instrução criminal, providência
inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
e
ANGELA IZAURA DA SILVA MOREIRA ELMO MOREIRA
interpõem agravo regimental contra a decisão de
DE CARVALHO DA SILVA
fls. 457-464, na qual conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial.
A defesa reitera os pedidos de absolvição da ré Angela; fixação da pena-
base no mínimo e aplicação do redutor.
Requer, dessa forma, caso não haja reconsideração do decisum
anteriormente proferido, seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado.

VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA54150736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 374b23ef-6daf-4e02-b018-daa20c59e042

I. Impossibilidade de absolvição
Na hipótese, observo que o
agravado foi claro ao mostrar que a
decisum
Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, entendeu pela
existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação
.
da acusada pelo crime de tráfico de drogas
Ainda, evidenciou que para se concluir pela absolvição seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado
no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se (fls. 458-460, grifei):
O Tribunal de origem entendeu pela condenação da recorrente
pelo crime de tráfico de drogas pelos seguintes fundamentos (fls.
331-332, grifei):
[...] Como se vê, no dia 12 de dezembro de 2024, a Divisão
de Investigação Criminal (DIC) de Brusque cumpriu um
mandado de busca e apreensão na residência dos
acusados. Durante a operação, foram apreendidos 892,1
gramas de crack, 19,6 gramas de cocaína (evento 34,
LAUDO1), R$ 6.632,00 em dinheiro, uma balança de
precisão e três aparelhos celulares. A investigação teve
início após o recebimento de denúncias anônimas, as
quais relataram que Elmo Moreira de Carvalho da Silva
e Angela Izaura da Silva Moreiraestariam traficando
drogas a partir da residência, realizando entregas com o
.
uso de motocicleta
Apurou-se que Elmo utilizava aplicativos como
WhatsApp e Instagram para organizar entregas de
pequenas quantidades, em tentativa de evitar flagrantes.
Parte das substâncias ilícitas era destinada ao
abastecimento de outros pontos de venda, . conhecidos
como "biqueiras" O deslocamento da motocicleta que
saía da residência foi constantemente monitorado, sendo
identificado que Angela e Renan Bezerra de Souza
também a utilizavam. Nos celulares apreendidos foram
encontrados comprovantes de transações, mensagens
relativas a pagamentos e pedidos de drogas, além de
indícios de exclusão seletiva de conteúdos, o que levantou
(evento 152, LAUDO1 e evento 158,
suspeitas adicionais

LAUDO1).
O réu Elmo confessou o tráfico de drogas, mas tentou
isentar Ângela e Renan de responsabilidade, versão
Documento eletrônico VDA54150736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 374b23ef-6daf-4e02-b018-daa20c59e042

inverossímil frente ao conjunto probatório. Ângela afirmou
desconhecer ou não participar da atividade, embora vivesse
com Elmo, o acompanhasse nas entregas e desfrutasse de
um padrão de vida incompatível com as alegadas
dificuldades financeiras. Já Renan apresentou versões
contraditórias, ora assumindo a posse das drogas, ora
negando qualquer envolvimento.
Assim, as provas reunidas apontam que os três acusados
participavam ativamente do tráfico de entorpecentes,
armazenando e comercializando as substâncias na
.
residência
Importa ressaltar que as declarações prestadas pelos
policiais responsáveis pela diligência são firmes e estão em
consonância entre si e com as demais provas, deixando
evidente a responsabilidade penal do acusado.
[...]
Também
não
merece
acolhimento
o
pleito
de
reconhecimento da participação de menor importância da ré
Angela, uma vez que, conforme demonstrado pela
robusta prova constante nos autos, restou evidente sua
ciência e envolvimento na prática do crime de tráfico de
drogas, tendo ela, inclusive, realizado o transporte .
Ressalte-se
que
dos
entorpecentes
mediante
remuneração a acusada detinha completo domínio do
fato, anuiu voluntariamente à conduta ilícita e a desejou,
sendo oportuno observar, ainda, que tal tese sequer foi
. Ademais, trata-se
suscitada nas alegações finais da defesa
de crime de ação múltipla, e as provas produzidas
evidenciam que a conduta da ré se amolda perfeitamente ao
tipo penal do tráfico de drogas. Assim, diante dos
depoimentos elencados e demais provas colacionadas aos
autos, não há dúvida da prática do delito de tráfico
ilícito de entorpecentes, devendo ser mantida a
.
condenação
Pelos trechos anteriormente transcritos, verifico que a instância de
origem, depois de toda a análise do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos
concretos e coesos a ensejar a condenação da (art. 33 da . acusada
pelo crime de tráfico de drogas
Por essas
Lei n. 11.343/2006)
razões, mostra-se inviável a absolvição da ré, sobretudo em se
considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre
convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela
condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente,
exatamente como verificado nos autos.
Documento eletrônico VDA54150736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 374b23ef-6daf-4e02-b018-daa20c59e042

Aliás, no tocante à valoração dos depoimentos prestados pelos
policiais, é de salutar importância registrar o entendimento desta
Corte Superior de que "a eficácia probatória do testemunho da
autoridade policial não pode ser desconsiderada tão somente pela
sua condição profissional, sendo plenamente válida para
fundamentar um juízo, inclusive, condenatório" (HC n.
Rel.
485.765/TO,
Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
grifei)
28/2/2019,
Por fim, esclareço que, para entender-se pela absolvição, seria
necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-
probatório produzido nos . autos, providência inviável em
.
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ
II. Pena-base
O Tribunal de origem entendeu pela fixação da pena-base acima do
mínimo legal nos seguintes termos (fl. 333, grifei):
No caso concreto, a autoridade judiciária sentenciante
acertadamente considerou que a pena-base deveria ser aumentada
diante da "[...] culpabilidade do acusado, enquanto compreendida
como maior grau de reprovabilidade da conduta, mostra-se
acentuada, uma vez que comercializava a substância cocaína,
altamente perniciosa e nociva à saúde pública, tendo em vista a
rapidez com que submete o usuário à dependência, causando-lhe,
por consequência, danos físicos e psíquicos graves e irreversíveis
(Apelação Criminal n. 2009.001203-3, de Joinville, rela. Desa.
,
Salete Silva Sommariva) de modo que em atenção ao artigo 42,
da
tal circunstância deve ser considerada
Lei n. 11.343/2006,
" (evento 182, SENT1).
negativa
Assim, a apreensão de 892,1 gramas de crack, além de 19,6

gramas de cocaína (evento 34, LAUDO1), justifica a elevação
da pena dos réus em razão das circunstâncias do crime, de
modo que deve ser mantida incólume a sentença ora
combatida no ponto.
A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59
do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54150736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 374b23ef-6daf-4e02-b018-daa20c59e042

Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de
quantum
pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico,
guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do
do Código Penal, as
art. 59
quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade;
antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e
consequências do crime; comportamento da vítima.
Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei
de Drogas - como ocorre na espécie -, o juiz deve considerar, ainda, com
preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a
art. 59
quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta
social do agente, a teor do estabelecido no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
No caso em análise, a Corte estadual manteve a pena-base acima do
mínimo legal na primeira fase da dosimetria, considerando a quantidade de

, e
entorpecentes apreendidos, qual seja, 892,1g de crack e 19,6g de cocaína
fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Assim, uma vez que foram apontados argumentos idôneos para a fixação
da pena-base acima do mínimo legal - em consonância com o disposto no
da
art. 42
-, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo
Lei n. 11.343/2006
de proporcionalidade feito pela instância de origem, para, a pretexto de ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a
reprimenda-base estabelecida ao acusado.
Logo, irretocável a análise da pena-base procedida pela instância de
.
origem
III. Minorante
O Tribunal de origem entendeu pela não aplicação da minorante do
§ 4o, da
nos seguintes termos (fl. 333, grifei):
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54150736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 374b23ef-6daf-4e02-b018-daa20c59e042

No caso, é inviável a concessão da causa especial de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da
pretendida pelos
Lei n. 11.343/2006
acusados, porquanto a prova dos autos evidencia que sua conduta
criminosa não ocorria de forma isolada.
Apesar de os réus serem primários e sem antecedentes, a
abordagem policial foi motivada por informações anteriores e
denúncias anônimas registradas nos meses que antecederam a
prisão.
Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida

indica que o tráfico era praticado de forma contínua e
sendo a principal fonte de renda dos acusados. Reforça-
habitual,
se ainda que o réu Elmo confessou traficar há cinco meses,

enquanto Angela admitiu envolvimento na atividade por cerca
de um ano, o que evidencia a natureza reiterada do delito.
Assim, evidenciado que os réus estavam se dedicando à
comercialização de droga, não se tratando, portanto, de caso
esporádico, não há como acolher o pedido de aplicação do
benefício do tráfico privilegiado.
Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que
este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é justamente punir com menor rigor o pequeno
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
437.178/SC,
.
11/6/2019)
No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam
com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de droga
s. Para tanto, destacou que a abordagem policial foi motivada por informações
anteriores que apontavam os réus como traficantes, bem como de denúncias
Documento eletrônico VDA54150736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 374b23ef-6daf-4e02-b018-daa20c59e042

anônimas registradas nos meses que antecederam a prisão. Além disso,
ressaltou a quantidade de droga apreendida (892,1g de crack e 19,6g de
cocaína) e o fato de o réu Elmo ter confessado traficar há cinco meses,
enquanto Angela admitiu envolvimento na atividade por cerca de um ano.
Vale ressaltar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Podem ser considerados como outros elementos para afastar a
minorante o
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância,
modus operandi
por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições - especialmente
quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo
fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização
criminosa" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
749.116/RJ,
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
destaquei).
28/10/2022,
Assim, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso,
afastando-se a conclusão de que o recorrente se dedicaria a atividades criminosas
não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do
e/ou
conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência
inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54150736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:44
Código de Controle do Documento: 374b23ef-6daf-4e02-b018-daa20c59e042

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430063-8
AREsp 3.103.679 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50040384020248240533
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANGELA IZAURA DA SILVA MOREIRA
AGRAVANTE
: ELMO MOREIRA DE CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON LUCAS DOS SANTOS - SC052528
PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA - SC047172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: RENAN BEZERRA DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANGELA IZAURA DA SILVA MOREIRA
AGRAVANTE
: ELMO MOREIRA DE CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON LUCAS DOS SANTOS - SC052528
PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA - SC047172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485119458890902@
2025/0430063-8 - AREsp 3103679 Petição : 2026/0006441-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:05
Código de Controle do Documento: 028BB9C1-30F5-4CDC-BADD-C4FD84EF9372